Tribunal: TJBA
Processo: 8001684-22.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001684-22.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HUMBERTO DA COSTA BEZERRA FILHO

Advogado(s)
:
LIVIA DA SILVA PASTOR

EMENTA

Apelação cível. IPVA. Veículo roubado. Inexigibilidade do tributo. Reconhecimento da inexigibilidade do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao veículo Fiat/Brava SX, placa JMT 7437, RENAVAM 785493573, furtado em 2003, a partir dos exercícios subsequentes ao sinistro, em conformidade com o art. 3º da Lei Estadual nº 14.937/2003, ante o registro do fato no DETRAN/BA. Dano moral. Cobrança e inscrição indevida em dívida ativa. Configuração de dano moral pela persistência do Estado na cobrança do IPVA e manutenção do nome do contribuinte em Dívida Ativa e CADIN, mesmo após a ciência do registro de furto no sistema de trânsito, o que extrapolou o mero aborrecimento. Responsabilidade objetiva do estado. Culpa concorrente do contribuinte. Mitigação do
quantum
indenizatório, fixado pelo juízo a quo em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em razão da culpa concorrente do autor, que não comprovou comunicação formal e específica ao DETRAN para fins de suspensão da cobrança do IPVA, e pela falta de interligação plena entre os sistemas do DETRAN e da Secretaria da Fazenda. Apelação improvida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso de
Apelação Cível nº

8001684-22.2017.8.05.0191

em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e, como apelado,
HUMBERTO DA COSTA BEZERRA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
à apelação, nos termos do voto do Relator.